Tribunal: STF
Processo: RE 1455659
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “Agravo de Instrumento - Soldado Temporário - Cumprimento de Sentença - Inexigibilidade do título judicial por violação à ADI nº 4.173 - TEMAS 1.114 e 35, do STF - Título executivo que transitou em julgado antes do julgamento da ADI nº 4.173 e da edição do Tema nº 1.114 - Obrigatoriedade de observância da coisa julgada - Tema 733 do STF - Manutenção da decisão agravada” (doc. eletrônico 3, p. 3).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação do art. 102, § 2°, da mesma Carta.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque, ao apreciar a ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgada em 19/12/2018, esta Suprema Corte julgou constitucional o dispositivo da Lei n. 10.029/2000 que autoriza o serviço militar voluntário sem o reconhecimento de vínculo ou obrigação de natureza trabalhista, conforme se verifica da ementa do acórdão:



    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).



    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.



    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ‘e menores de vinte e três anos’, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.



    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (grifei).



    Verifico que o acórdão de origem destoa de tal entendimento ao condenar o ente federativo ao pagamento de verbas de natureza trabalhista. Destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal que já aplicaram o entendimento do precedente a casos semelhantes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173 e Tema 1.114/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição. 2. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 1.231.242-RG (Tema 1.114), com a fixação da seguinte tese de julgamento: “o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”. 3. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.337.728 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/4/2022, grifei)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgou constitucional o dispositivo da Lei 10.029/2000 que autoriza o serviço militar voluntário sem o reconhecimento de vínculo ou obrigação de natureza trabalhista. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.362.489 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/4/2022, grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2°, do RISTF) para afastar a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator